Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710185-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: W&amp;W Centro Automotivo Ltda – ME Viviane de Souza Rodrigues Wendey de Souza Rezes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 18921092) contra o acórdão (Id. 18651205) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator